Tribunal: STF
Processo: ADI 2073
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-05
Data de publicação: 2000-10-05

Ementa:
EMENTA: ADIN não conhecida pelo Pleno. Petição de agravo.
Questão de ordem.
- Em se tratando de decisão do Pleno desta Corte que não
conhece de ação direta de inconstitucionalidade, não é cabível o
agravo a que alude o parágrafo único do artigo 4º da Lei 9.868/99
que só é admissível contra despacho do relator que liminarmente
indefere petição inicial de ação dessa natureza.
Questão de ordem que se resolve no sentido do não-
conhecimento do presente agravo.